Tribunal: TJES
Processo: 5001021-19.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001021-19.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA ARAUJO SPERANDIO e outros
RECORRIDO: RAFAEL GEAQUINTO MACHADO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001021-19.2022.8.08.0013

Recorrentes:
ALESSANDRA ARAUJO SPERANDIO e REGINALDO ZARDO AZEVEDO (requeridos)

Recorrido:
RAFAEL GEAQUINTO MACHADO (autor)

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) sentenciante: DR.
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE CONVERSAS DE WHATSAPP EM PROCESSOS DE INVENTÁRIO E REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. CONTEÚDO NÃO OFENSIVO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HUMILHANTE OU ATRIBUIÇÃO DIRETA DE CONDUTA ILÍCITA. MERA UTILIZAÇÃO DE PROVAS EM SEDE JUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
RAFAEL GEAQUINTO MACHADO
em face de
ALESSANDRA ARAUJO SPERANDIO e REGINALDO ZARDO AZEVEDO.

O autor narrou que a ré ALESSANDRA, sua madrasta, juntamente com o corréu REGINALDO, teria juntado aos autos de processo de inventário capturas de tela de grupo de WhatsApp (“70 E TAL”), sem sua autorização, insinuando envolvimento com uso de entorpecentes, com a finalidade de afastá-lo da utilização de imóvel partilhável. Pleiteou a condenação por danos morais e desentranhamento das referidas mensagens.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento ao autor da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir do presente julgado (Súmula 362 do STJ). Por ora, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

Em recurso interposto, os réus sustentam que as mensagens foram juntadas aos autos exclusivamente com o propósito de demonstrar que o autor fazia uso do imóvel de forma tranquila, sem impedimento pela parte ré, não contendo qualquer imputação ofensiva ou indevida. Alegam que os processos judiciais em que foram apresentadas tramitavam (ou deveriam tramitar) em segredo de justiça, com baixíssima probabilidade de ampla divulgação externa.

O autor, em suas contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença, destacando que a exposição do conteúdo das conversas se deu em processo público, sem qualquer filtro de acesso, e com nítida intenção de associá-lo, de forma indireta, ao uso de entorpecentes, causando-lhe constrangimentos e abalo à sua honra.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não há preliminares a serem analisadas.

A controvérsia restringe-se à análise da existência de dano moral em razão da juntada de prints de conversas extraídas de grupo de WhatsApp, em processo de inventário envolvendo os litigantes.

De fato, a jurisprudência reconhece a proteção à intimidade e ao sigilo das comunicações eletrônicas, sendo que a utilização de tais conteúdos em juízo, sem prévia autorização dos interlocutores, pode configurar violação a direitos da personalidade. No entanto, é imprescindível que o conteúdo divulgado ultrapasse a esfera da mera formalidade ou se apresente de forma ofensiva ou vexatória, o que, no caso concreto, não se verifica.

Como bem apontado pelo próprio juízo de origem,
o conteúdo das conversas não contém afirmação direta ou inequívoca de que o autor (Rafael) seja usuário de entorpecentes
, tampouco há referência explícita a comportamentos que comprometam sua reputação. Ainda que se possa reconhecer a quebra da confiança entre os participantes do grupo, tal fato, isoladamente,
não é suficiente para ensejar reparação moral
, especialmente quando as mensagens foram utilizadas em processo judicial que trata de inventário familiar – matéria naturalmente sigilosa e restrita.

Ademais, a finalidade da juntada dos prints foi demonstrar que o autor usufruía normalmente do imóvel objeto de partilha, o que enfraquece qualquer narrativa de que tenha havido uso indevido das mensagens para denegrir sua imagem.
Não se tratou de divulgação pública em redes sociais ou na imprensa, mas sim de apresentação em juízo, em contexto litigioso, que tramita sob segredo de justiça
.

Frisa-se que
não há nos autos demonstração concreta de repercussão externa
, nem de que o conteúdo das conversas tenha causado abalo concreto à imagem do autor. A ausência de prova de dano efetivo, somada à neutralidade do conteúdo revelado, reforça a conclusão de que o mero uso das conversas em processo judicial não gera, por si só, o dever de indenizar.

Portanto, embora o sigilo das comunicações seja regra,
a sua violação apenas gera efeitos jurídicos quando acompanhada de efetiva lesão a direitos personalíssimos
, o que não se verifica no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, para
reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários
sucumbenciais à parte recorrente, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)